Tribunal: TJMT
Processo: 1032540-85.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032540-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEOMAR JUNIOR EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 037.342.351-97 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANA ALICE ANGELO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 025.213.021-98 (APELANTE), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), MICHELLE LOUISE RIBEIRO - CPF: 134.856.226-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – FURTO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE, EM TESE, NÃO ACARRETA DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante.

Sem a demonstração de que a rejeição do pagamento da indenização afetou diretamente algum direito da personalidade do segurado, não há que se falar em dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LEOMAR JUNIOR EVANGELISTA FERREIRA e ANA ALICE ÂNGELO ANTUNES RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1032540-85.2017.8.11.0041, manejadas em face de AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO E AUTOGESTÃO VEICULAR, julgou parcialmente procedente o pedido inicial ratificar a liminar quanto à concessão do carro reserva, e condenar esta última ao pagamento da indenização aos autores/apelantes do valor correspondente a 100% (cem por cento) da tabela FIPE, do veículo objeto dos autos, correspondente a data da comunicação do sinistro, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. (Id. 113046479).

Em suas razões, de Id. 113046481, os apelantes requerem a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais,
“diante do lapso de tempo sem o pagamento da indenização, o descumprimento do contrato, a recusa indevida, e o desvio produtivo do consumidor.”

Mencionam que o entendimento consolidado no Tribunal é no sentido de que a recusa injustificada do pagamento securitário gera danos morais, uma vez que ofende o princípio da boa-fé, causando frustrações que ultrapassam o mero aborrecimento.

Consignam que estão desde o roubo do carro (27/06/2017), sem a indenização e sem o veículo, tendo que se locomover com três filhos por meio de transporte público, porque a apelada a seu bel prazer, resolveu descumprir o contrato.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento dos danos morais em valor não inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser dividido entre os autores.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 113046485, na qual a parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso foi manejado em face da sentença de parcial procedência de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pretensão indenizatória, por conta da negativa injustificada de cobertura de sinistro (furto de veículo).

Embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a condenação da seguradora apelada ao pagamento dos danos materiais no valor correspondente do veículo na Tabela FIPE da época, deixou de condenar a seguradora ao pagamento dos danos morais, insurgindo-se os recorrentes quanto a este ponto.

Pois bem.

Dos danos morais.

Em que pese o notório aborrecimento causado aos apelantes, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou pagar o valor pactuado, entendo que tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaca-se que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3. Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 418513/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 28.04.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável. Incidência da Súmula 83/STJ [...]”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 06.02.2014).

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECUSA NO PAGAMENTO DA COBERTURA DO VEÍCULO FURTADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.”
(TJMT. RAC nº 37475/2015, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.06.2015, Publicado no Dje: 25.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECUSA FORMAL DA PROPOSTA SECURITÁRIA NO PRAZO DE 15 DIAS PREVISTO NA CIRCULAR SUSEP Nº 251/2004 – ACEITAÇÃO TÁCITA PRESUMIDA – CABIMENTO – SINISTRO OCORRIDO ALGUNS MESES APÓS A CONTRATAÇÃO – INÉRCIA DA SEGURADORA EM PROMOVER OS DESCONTOS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO – DEVIDA – DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O descumprimento contratual é fato que isoladamente e a míngua de outras provas não representa atentado à personalidade, não ensejando pois reparação por dano moral.”
(TJMT. RAC nº 7763/2014, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.04.2014, Publicado no DJE 10.04.2014).

Ressalta-se que, embora os apelantes assegurem em grau recursal que tiveram que se valer do uso do transporte público pelo tempo em que estão sem o veículo, tal fato não passou de mera alegação sem demonstração de tal fato nos autos, ou seja, não restou comprovada a alegada situação de grave sofrimento capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante e ultrapassar o aborrecimento do cotidiano.

Aliás, importa registrar que a parte apelante requereu o julgamento antecipado da lide e não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito no ponto, consoante disciplina o art. 333, I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não pode ser acolhida como ofensa a direito subjetivo, legalmente tutelado.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022